Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700244-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP AGRAVADO: CORACY COSTA DE ALMEIDA D E C I S Ã O A agravante foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso ou promover o seu recolhimento em dobro, bem como para esclarecer a hipótese de cabimento; contudo, da análise da petição e documentos de ID 13637365, observo que a agravante não atendeu à determinação constante do ID 13542982, seja quanto ao recolhimento em dobro do preparo, na forma do que dispõe o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, seja em razão do esclarecimento sobre a hipótese de cabimento, tendo se limitado a comprovar o recolhimento do preparo recursal na forma simples. O recolhimento do preparo na forma estabelecida pela Lei Processual é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator